Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-68.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700261-68.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: SELMA DORNELAS DE SOUZA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina nos autos da ação de reparação por danos morais proposta por Selma Dornelas de Souza contra ela. A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal (id 58569591). A apelante alega que o Supremo Tribunal Federal determinou a incidência do disposto no art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais impostas a ela no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 890/DF. Ressalta que isso significa que ela está abrangida no conceito de Fazenda Pública, de modo que deve ser dispensada do adiantamento das custas processuais e do preparo, os quais deverão ser pagos ao final. Requer a dispensa do recolhimento do preparo recursal. A matéria trazida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 890/DF limita-se à aplicação do regime constitucional dos precatórios à apelante. O Supremo Tribunal Federal analisou nos referidos autos a possibilidade de realização de atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial. Não apreciou a aplicabilidade de todos os privilégios inerentes à Fazenda Pública a ela. A questão tratada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 890/DF não se confunde com a dispensa de pagamento de preparo prevista pelo art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil à Fazenda Pública. A apelante é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial no âmbito do Distrito Federal. As sociedades de economia mista não estão incluídas no rol do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. Concluo que a apelante não deve ser dispensada do recolhimento do preparo por ausência de previsão legal e pela impossibilidade de extrapolação do decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 890/DF para aplicar-lhe todos os privilégios inerentes à Fazenda Pública. Confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça acerca da questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DISPENSA DE PREPARO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PREPARO. PRERROGATIVA DE DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF 890). INAPLICABILIDADE. 1. A companhia de saneamento recorrente consiste em sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial no âmbito do Distrito Federal, em regime não concorrencial, e sem intuito primário de lucro. 1.1. Conquanto tal natureza jurídica possa lhe atrair a sistemática de execução destinada à Fazenda Pública, o mesmo não se sucede quanto às prerrogativas de dispensa do adiantamento das custas judiciais (art. 91, do CPC) e de recolhimento do preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC), por força do rol taxativo previsto no diploma civil processualista. 2. A matéria posta à discussão na ADPF no 890 restringe-se à prerrogativa de aplicação do regime constitucional dos precatórios à CAESB, relacionado a um contexto de bloqueio judicial de valores da companhia de saneamento, sendo certo que tal questão em nada se confunde com a prerrogativa de dispensa de preparo concedida à Fazenda Pública pelo parágrafo primeiro do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1839773, 07115160820228070010, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5.4.2024, publicado no PJe: 12.4.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. DISPENSA DO PREPARO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OPORTUNIDADE PARA PROCEDER O RECOLHIMENTO EM DOBRO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de poder se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais, nos termos do que restou decidido na ADPF 890, não induz à conclusão de que os demais privilégios da Fazenda Pública, como a isenção do pagamento de custas, são extensíveis à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB. Precedentes. 2. A decisão agravada deixou expressamente consignado que o regime diferenciado de cobrança de débitos (precatório/RPV) não se confunde com a possibilidade de dispensa de recolhimento das custas, eis que este só é excepcionado em caso de isenção tributária prevista em lei. O colendo Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as empresas públicas, detentoras de personalidade jurídica de direito privado, integrantes da Administração Indireta, não gozam automaticamente da isenção do preparo recursal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se íntegra a decisão que concedeu prazo para que agravante apelante efetue o recolhimento em dobro do preparo, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. (Acórdão 1831661, 07210764120228070020, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13.3.2024, publicado no DJE: 26.3.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de dispensa do pagamento do preparo formulado em apelação. Intime-se a apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator